Tribunal: TJMT
Processo: 1037977-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037977-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CPF: 096.325.018-37 (AGRAVANTE), MURILO ANTONIO LOVEZUTTE - CPF: 056.485.681-93 (AGRAVANTE), EDENILCE DE FATIMA ADORNE LOVEZUTTE - CPF: 130.797.758-80 (AGRAVANTE), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
.
FIXAÇÃO EM 3% DO PASSIVO. ATIVIDADE RURAL. SAZONALIDADE. REDUÇÃO PARA 2%. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PRESERVADAS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Sinop/MT, em processo de recuperação judicial de produtores rurais, que fixou os honorários do administrador judicial em 3% sobre o valor da lista de credores (R$ 15.508.821,17), totalizando R$ 465.264,64, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$ 12.924,02. Os agravantes alegam que a atividade agrícola apresenta receita sazonal e que a forma e valor da
remuneração fixada são incompatíveis com sua capacidade financeira, requerendo a redução do percentual para 1,5% e a adaptação do parcelamento ao calendário de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da remuneração do administrador judicial em 3% do passivo concursal respeita os critérios legais previstos no art. 24 da Lei nº 11.101/2005; (
ii
) estabelecer se a forma de pagamento em 36 parcelas mensais deve ser adaptada à sazonalidade da atividade agrícola dos recuperandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração do administrador judicial deve observar, além do limite legal de 5%, os critérios previstos no caput do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, tais como a capacidade financeira do devedor, a complexidade da recuperação e os valores praticados no mercado.

A atividade rural, marcada por evidente sazonalidade, exige ponderação específica quanto à forma e valor de pagamento dos encargos extraconcursais, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano e contrariar o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

A decisão agravada desconsidera a fragilidade financeira dos devedores e impõe encargo desproporcional, evidenciado pelo inadimplemento da primeira parcela e risco concreto de falência, sendo razoável a redução da remuneração para 2% do passivo (R$ 310.176,42).

A modificação da forma de pagamento para se adequar ao calendário agrícola não encontra respaldo legal nem se mostra suficiente para afastar a exigência de quitação mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A remuneração do administrador judicial deve respeitar a capacidade financeira do devedor, a complexidade do processo e os valores usualmente praticados, ainda que o percentual esteja dentro do limite legal de 5%.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 24, caput e §§ 1º e 2º, e 47.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1011986-87.2019.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1037977-55.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível de Sinop que em Recuperação Judicial fixou os honorários do administrador judicial em 3% sobre o valor indicado na lista de credores, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$12.924,02.

Os agravantes alegam que são produtores rurais em processo de recuperação judicial, com passivo concursal de R$15.508.821,17.

Sustentam que o juízo de origem deferiu o processamento da recuperação judicial e fixou os honorários do administrador judicial em 3% do passivo, totalizando R$465.264,64, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$12.924,02.

Aduzem que a atividade rural possui natureza sazonal, com geração de renda apenas em períodos de colheita (safra e safrinha), o que inviabiliza o pagamento mensal fixado e que a manutenção da decisão poderá levar à falência dos recuperandos, por incompatibilidade entre o valor arbitrado e sua capacidade financeira.

Argumentam que a decisão recorrida deve ser reformada à luz do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, que exige a observância da capacidade de pagamento do devedor, da complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado.

Destacam que o art. 47 da mesma lei impõe a preservação da atividade empresarial como princípio norteador da recuperação judicial e que a Recomendação nº 141/2023 do CNJ também orienta para que os honorários do administrador judicial respeitem critérios de razoabilidade, modicidade e proporcionalidade.

Mencionam que a jurisprudência pátria tem reafirmado a necessidade de adequação dos honorários à realidade econômica dos devedores e à complexidade efetiva do trabalho desenvolvido.

Dizem que a lista de credores é enxuta (27 credores), concentrada em poucos bancos e fornecedores, o que reduz a complexidade da recuperação e que a proposta administrativa para redução dos valores não foi aceita pela agravada.

Acrescentam que comparativos com outras decisões da mesma Vara Especializada em Recuperação Judicial de Sinop/MT demonstram que a média aplicada tem sido de 2% sobre o passivo, com pagamento em parcelas ajustadas à sazonalidade da atividade agrícola.

Informam também que o valor arbitrado (3%) desrespeita os parâmetros legais e compromete a continuidade das atividades e que existe risco de prejuízo irreparável com o início dos pagamentos, já que a primeira parcela venceu em 20/10/2025 e a inadimplência poderá acarretar a convolação em falência.

Por fim, requerem o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que os honorários sejam reduzidos para 1,5% do passivo declarado, bem como a modificação da forma de pagamento, a fim de adequá-la à realidade financeira dos agravantes, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 24 e do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Efeito suspensivo deferido no Id 330113898,
reconhecendo o risco iminente de paralisação dos trabalhos e de comprometimento do andamento da recuperação judicial.

Na contraminuta (Id
330929865
),
a agravada alega razoabilidade do percentual de 3%, abaixo do teto legal de 5% e a efetiva complexidade do trabalho a ser desenvolvido.
Destaca que o passivo superior a R$ 15,5 milhões, três requerentes e três propriedades rurais a serem fiscalizadas exigem um trabalho
intrincado, citando as diversas tarefas listadas no artigo 22 da LRF, como gestão processual, fiscalização contínua, análise contábil, visitas
in loco
, fase de verificação de créditos, emissão de pareceres, mediação e condução de assembleias. Rechaça a proposta de pagamento mensal de R$3.000,00, argumentando a natureza extraconcursal da remuneração do administrador judicial, que não se submete ao plano de recuperação nem à sazonalidade, conforme entendimento do
STJ
(REsp 1905591 MT), e que o valor proposto sequer cobriria os custos operacionais iniciais do seu trabalho, especialmente nos primeiros seis meses.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
no Id
341436889
pelo parcial provimento do Recurso para
“reduzir a remuneração do Administrador Judicial ao valor de R$310.176,42, que corresponde a 2% do valor indicado na lista de credores, diante da capacidade financeira dos agravantes, sob pena de imposição de obrigação excessivamente onerosa e risco à própria continuidade da recuperação judicial, mantendo-se, contudo, a forma de pagamento em 36 prestações mensais e contínuas”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1037977-55.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível de Sinop que em Recuperação Judicial fixou os honorários do administrador judicial em 3% sobre o valor indicado na lista de credores, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$12.924,02.

Embora o art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabeleça o limite de 5% do valor devido aos credores para a fixação da remuneração do administrador judicial, cumpre destacar que o
caput
do referido dispositivo legal prevê os critérios a serem considerados no arbitramento, quais sejam: (a) a capacidade financeira do devedor; (b) a complexidade da atividade desempenhada; e (c) os valores usualmente praticados no mercado para funções equivalentes.

Não se pode, contudo, desassociar essa análise do escopo maior da própria lei, delineado no artigo 47, que preconiza a preservação da empresa e sua função social.

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina o seguinte:

“A remuneração do administrador judicial será paga pela empresária em processo de recuperação, segundo os parâmetros fixados pelo juiz e observado o limite máximo da lei: 5% do passivo, sujeito à recuperação judicial. Claro que na definição da remuneração, o juiz deve levar em conta principalmente a extensão das atribuições cometidas”.
(Curso de Direito Comercial, 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2.005, v. 3, p. 401).

No caso concreto,
os agravantes são produtores rurais, cuja atividade é intrinsecamente marcada pela sazonalidade de
suas receitas, concentradas nos períodos de safra e safrinha. Esta é uma particularidade inegável, e que demanda atenção especial do Poder Judiciário ao determinar a forma de pagamento de quaisquer encargos, inclusive os honorários do administrador judicial.

A
decisão
agravada
, ao fixar a remuneração do Administrador Judicial em 3% do valor constante da lista de credores, correspondente a R$ 15.508.821,17, desconsidera a efetiva capacidade financeira dos devedores, impondo obrigação excessivamente onerosa àqueles que já se encontram em reconhecida situação de crise econômico-financeira, circunstância esta expressamente admitida com o deferimento do processamento da recuperação.

Soma-se a isso o fato relevante de que já consta nos autos o inadimplemento da primeira parcela da remuneração devida ao Administrador Judicial, o que evidencia a fragilidade do fluxo de caixa, a ausência de condições materiais para suportar encargos elevados e, ainda, o risco real de comprometimento da própria viabilidade da recuperação.

Desse modo, constata-se que a manutenção do percentual fixado pelo
juízo de origem
, embora inserido nos parâmetros legais, não traduz com fidelidade a real condição financeira dos agravantes. Essa inadequação mostra-se capaz de comprometer o curso regular do processo de recuperação, colocando em dúvida sua continuidade, com possibilidade concreta de inadimplemento, decretação de falência e prejuízos significativos à atividade empresarial, aos trabalhadores e à coletividade de credores.

Nesse cenário, revela-se mais justo e equilibrado reduzir a remuneração do Administrador Judicial para 2% sobre o montante indicado na lista de credores, percentual que se coaduna com os critérios estabelecidos no
caput
do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, levando em conta a capacidade financeira dos produtores rurais em
dificuldade, a complexidade das atribuições desempenhadas e os valores usualmente adotados no mercado.

Quanto ao pleito recursal de modificação da forma de quitação, para 36 parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais), com complementações em 4 parcelas "balão", nos meses de junho e outubro, com início previsto para junho de 2026, entendo que, nesse aspecto, o recurso não merece
provimento
.

Os recorrentes pretendem vincular o pagamento da remuneração do Administrador Judicial ao ciclo produtivo agrícola. Todavia, embora sejam reconhecidas as peculiaridades da atividade rural, caracterizada por colheitas anuais ou semestrais, tais particularidades não se mostram suficientes para modificar a natureza nem a lógica de adimplemento da remuneração devida ao Administrador Judicial.

Portanto, mostra-se acertada a decisão ao estabelecer o pagamento da remuneração do Administrador Judicial em 36 parcelas mensais sucessivas, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – PRAZOS RECURSAIS – DIAS ÚTEIS – ART. 219, CPCP - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO

De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.

A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a
complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade.

A redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada
”.
(N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para fixar a remuneração do Administrador Judicial em 2% sobre o montante constante da lista de credores, tendo em vista a condição financeira dos agravantes, permanecendo, contudo, a modalidade de quitação em 36 parcelas mensais sucessivas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026